Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-18.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004693-18.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SOARES SANTANA - CPF: 084.344.405-39 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTRATO SEM DATA DE INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DANO MORAL. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente débito de R$ 851,98 e condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é adequado ou deve ser majorado; e (
ii
) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação ou a data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O extrato de negativação juntado aos autos não apresenta de forma clara a data de inclusão do restritivo, constando apenas a "data da ocorrência", sem especificar quando efetivamente o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes.

4. A ausência dessa informação impede a verificação precisa da cronologia das negativações e, consequentemente, a análise sobre a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

5. Em respeito ao princípio non reformatio in pejus, mantém-se o valor da indenização fixado na sentença, uma vez que o recurso foi interposto apenas pela parte autora visando a majoração do montante.

6. Tratando-se de ilícito extracontratual, decorrente de suposta fraude sem contrato prévio entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É imprescindível que seja apresentado extrato de negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor para verificação da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. 2. Em caso de ilícito extracontratual, como na hipótese de negativação indevida sem relação contratual prévia, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 54/STJ; Súmula 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004693-18.2025.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente
: Thais Soares Santana

Recorrido
: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci SS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Thais Soares Santana ajuizou reclamação em face da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci SS LTDA (UNIASSELVI). Noticiou que: a) ao tentar adquirir uma linha de crédito, teve sua solicitação negada por constar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) ao consultar seu extrato de negativações, constatou registro datado de 18/09/2024 referente a um débito no valor de R$ 851,98, vinculado ao contrato no 00000004732953 da empresa reclamada; c) desconhece o débito e nunca foi informada sobre ele. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito
e
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que a reclamada não comprovou a existência e validade do negócio jurídico, pois nenhum dos contratos anexados aos autos possui assinatura da parte autora
, sendo

indevida a
inscrição
nos
cadastros de proteção ao crédito.
Julgou parcialmente procedente a ação para
declar
ar
a inexistência do débito
impugnado, bem como condenar a parte reclamada
ao pagamento de R$ 1.000,00
,
a título de danos morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e não cumpre a função reparadora e pedagógica da indenização
, devendo ser majorado o valor arbitrado
;
e
b) os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais
e
alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ,
a fim
de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

"(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o extrato de negativação juntado aos autos (ID 310686417/PJe2) não apresenta de forma clara a data de inclusão do restritivo, constando apenas a data de 10/09/2022 como "data da ocorrência", sem especificar quando efetivamente o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes.

Esta ausência de informação impede a verificação precisa da cronologia das negativações e, consequentemente, a análise sobre a aplicabilidade ou não da Súmula 385 do STJ,
o

que afasta a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

Portanto, não havendo como confirmar se a negativação discutida foi a primeira ou se havia outras preexistentes, não
é
possível afirmar a ocorrência de dano moral indenizável.

Contudo, considerando que a sentença reconheceu a existência do dano moral e fixou indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e
tendo em vista
que o recurso foi interposto apenas pela parte autora visando a majoração d
o referido montante
,
apenas em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, o
quantum
fixado na sentença será mantido
.

Termo inicial dos juros de mora do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, o ilícito decorre de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio entre as partes, possuindo natureza extracontratual e, portanto, deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para retificar o termo inicial dos juros de mora
, que passa a incidir a partir do evento danoso, danoso, por se tratar de
ilícito extracontratual
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025